Tribunal: TJDFT
Processo: 0748146-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE HONORÁRIOS PERICIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. REJEIÇÃO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. PERÍCIA CONTÁBIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO.
1. Em ação de dissolução parcial de sociedade que se encontra em fase de cumprimento de sentença para apuração de haveres do sócio retirante, revela-se cabível a interposição do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que homologou os honorários periciais, por força do disposto no artigo 1.015, parágrafo único, do CPC.
2. Limitando-se a executada a alegar que o valor dos honorários periciais seria destoante da média de mercado, sem, contudo, apresentar prova de suas alegações, e sem considerar que ela mesma havia estimado como razoável, em manifestação anterior, valor próximo àquele proposto pelo perito, a decisão que homologou os honorários periciais merece ser mantida incólume.
3. Agravo conhecido e desprovido.